Tribunal: TJES
Processo: 5006674-37.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006674-37.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 37.900.351 ANDRE DA SILVA ALVES
RECORRIDO: MAURO SERGIO DA COSTA VARGAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. REPAROS NÃO CONCLUÍDOS. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que possuía contrato de proteção veicular de sua motocicleta e envolveu-se em acidente automobilístico. Relata que os reparos foram confiados ao segundo requerido, mas a motocicleta foi devolvida mais de 30 dias depois, sem os devidos reparos. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais para condenar a primeira requerida (CONFIAUTO) no pagamento de R$670,00 e o segundo requerido (ANDRÉ DA SILVA ALVES) no pagamento de R$3.600,00. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Através de recurso inominado, o segundo requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, as demais partes pleiteiam pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. É incontroverso, nos autos, que a motocicleta do autor permaneceu aos cuidados do recorrente por mais de 30 dias e foi devolvida sem os reparos necessários. Tal situação, por si só, importa em prejuízo financeiro, relativo ao valor dos reparos autorizados pela associação de proteção veicular.

6. Ademais, não merece guarida a tese do recorrido, atribuindo às outras partes a culpa por sua abstenção em realizar os reparos que lhe foram confiados. Não há comprovação de qualquer ajuste entre as partes estipulando que os reparos somente seriam iniciados com o pagamento integral do preço. Pelo contrário, as partes indicam que houve parcelamento do valor pactuado para os reparos, o que, segundo as práticas de mercado, dispensa o pagamento antecipado para fornecimento do produto ou serviço. Em suma, o recorrente age de modo contraditório ao autorizar o pagamento de forma parcelada e receber o bem a ser reparado, mas condicionar o início dos reparos ao pagamento integral do valor ajustado, como se o pacto fosse de pagamento antecipado pelos serviços.

7. Por fim, tratando-se a atualização monetária de mera reposição das perdas inflacionárias, não merece reparos a sentença ao estipular como termo inicial a data do orçamento que, em última análise, quantifica o prejuízo do autor.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)